Tribunal: TJSP
Processo: 0001865-55.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001865-55.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos,
em que é agravante LUIZ PAULO CORREA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001865-55.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0001865-55.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos / Vara das Execuções Criminais - Deecrim
UR9
Execução n. 0002796-63.2017
Agravante: Luiz Paulo Correa
Agravado: Ministério Público
Voto n. 39495
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Luiz Paulo Correa, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos (fl. 24),
que indeferiu pedido de livramento condicional, porquanto expressamente
vedado o benefício ao reincidente específico em crimes hediondos.
Sustenta, em síntese, que a Lei n. 11.464/07 modificou os
requisitos para a progressão de regime aos reincidentes por crimes hediondos
e equiparados, tendo derrogado, tacitamente, a parte final do inciso V do artigo
83 do Código Penal. Os pressupostos necessários à concessão da benesse
estão presentes. Requer, em liminar, seja determinada a retificação do cálculo
de pena, incluindo-se a possibilidade de livramento condicional.
Contraminuta (fls. 29/35).
Decisão mantida (fl. 36).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001865-55.2020.8.26.0520 -Voto no
3
do recurso.
É o relatório.
A princípio, ausente previsão legal, não há falar em pedido
liminar no âmbito do processamento do recurso de Agravo em Execução
Penal.
No mérito, o inconformismo do agravante não prospera, pois
reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de
drogas), impeditivo expresso à benesse alvitrada, contido no artigo 83, inciso
V, do Código Penal.
Com efeito, o livramento condicional não se submete às
mesmas regras da progressão de regime, não havendo falar-se em revogação
tácita do disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal pela Lei n.
11.464/2007, que, somente, modificou as hipóteses de concessão de
progressão de regime em relação aos crimes hediondos e equiparados.
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS”.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO
LEGAL.
REVOGAÇÃO.
LEI
11.464/2007.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. “WRIT” A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. A Lei
n. 11.464/2007 apenas alterou as hipóteses de concessão da
progressão de regime e o prazo de prisão temporária, no que se
refere aos crimes hediondos, encontrando-se, pois, em vigência, o
art. 83, inciso V, do Código Penal.” (HC 284831, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.10.2014).
“(...) Tratando-se de apenados reincidentes específicos, assim
considerados os condenados em quaisquer dos delitos previstos
no “caput” do art. 44 da Lei n. 11.343/06, quais sejam: os dos arts.
33, “caput” e § 1o, e 34 a 37 da Lei n. 11.343/06, não há como lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001865-55.2020.8.26.0520 -Voto no
4
ser concedido o benefício do livramento condicional, por expressa
vedação legal” (STJ HC 282.733/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, j. 02.06.2016).
Sendo o sentenciado reincidente específico em delito hediondo
ou equiparado, afigura-se insustentável a alegação de constrangimento ilegal,
tampouco violação à individualização da pena, porquanto vedado
expressamente o benefício.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator